Tribunal: TJDFT
Processo: 0708960-80.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTEXTO DE ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES. OFENSAS RECÍPROCAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) fundamentação da sentença; (ii) ofensas recíprocas e proporcionalidade das condutas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Preliminar de deserção suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Fundamentação da sentença. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas (Tema 339 do STF). Preliminar de nulidade por falta de fundamentação rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é paritária e a controvérsia deve ser solucionada à luz do Código Civil, que dispõe no artigo 186:“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
6. Segundo a prova oral produzida em audiência, por intermédio de mensagens de whatsapp, a autora se reportou à mãe da ré como “velha e de cabelo de borracha”. Ato contínuo, a ré desferiu palavras de baixo à autora, como “vagabunda”.
7. A testemunha arrolada pela autora assim declarou: "Estava presente no momento e o acontecido já tem um tempinho. Eu presenciei a briga delas. A briga começou pela Liliane chegando a mãe da Karina, chamando ela de velha e de cabelo de borracha. Começou lá embaixo antes de subir no ônibus. E a Liliane chegou para a Karina e começou a falar mal da mãe da Karina. A única palavra que eu ouvi da Karina foi “vagabunda”. [...] O xingamento da Liliane para a mãe da Karina foi por mensagem de WhatsApp, Karina mostrou pra mim, eu falei pra ela ainda procurar a Justiça, mas ela não foi e a Liliane registrou a ocorrência primeiro. Ela falou o xingamento, eu ouvi e, depois, ela mandou o WhatsApp, estava falando que a mãe dela era velha e cabelo de borracha e outras coisas mais [...]” (ID 67427318).
8. O contexto probatório, de fato, evidencia que as ofensas verbais foram recíprocas e que as partes, ferindo as regras da boa convivência, revidaram na mesma proporção. Por certo, as ofensas e/ou provocações poderiam ser mutuamente evitadas pelas partes, impondo-se rechaçar o dano moral reclamado na inicial.
9. Outrossim, a presente demanda retrata mera inobservância das partes às regras de conduta social, não incumbindo ao Poder Judiciário a função de educador social. A solução apresentada pelo juiz sentenciante está em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Turma, no sentido de que agressões físicas ou verbais, perpetradas de forma recíproca, não tem o condão de gerar dano moral indenizável (Acórdão 1929119, 0717454-34.2024.8.07.0003, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.)
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
11. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1929119, 0717454-34.2024.8.07.0003, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 30/09/2024.